Tribunal: STF
Processo: ARE 1528017
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 31, p. 1-8; sem ementa), o qual manteve a condenação que lhe foi imposta “pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, nos autos de Processo Crime nº 0011619-60.2012.8.26.0533, às penas de 08 anos de reclusão, por infração ao art. 121, caput; e, 04 anos e 08 meses de reclusão, como incurso no art. 121, caput, c.c. art. 14, II que, na forma do art. 69, todos do Código Penal, resultaram em 12 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado (fls. 586/588).” (eDOC 31, p. 2). 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 36, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 45, p. 1-13), no qual se apontou violação ao artigo 5º, inciso XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 43, p. 1-10).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o recurso especial (eDOC 50, p. 1). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 51, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 182/STF, nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 51, p. 3; grifos originais)



     Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 54, p. 1-19).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.054.335/SP (eDOC 66, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 99-173). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 182, p. 1).



    O Presidente do STF determinou (eDOC 185, p. 1-2) a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 186, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP proferiu decisão (eDOC 188, p. 1-3), da qual transcrevo:



    “Diante da r. decisão de fls. 1419/1420, exarada aos 02 de dezembro de 2024 pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos a este Tribunal para a adoção, conforme o caso, dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 182, e compulsado o feito, observo que o recurso extraordinário interposto em favor de Heverton Ribeiro de Lima (fls. 1068/1080 e 1093/1105), submetido ao juízo de admissibilidade em 15 de setembro de 2022, teve o seu seguimento negado, em parte, no tocante ao Tema 182 e, quanto ao mais, não foi admitido, em razão da existência de óbices processuais (fls. 1152/1154). 



    Interposto agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 1157/1175), os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal, onde receberam o número 1.528.017. 



    Assim, salvo equívoco e com o devido respeito, verifico que o Tema 182 do Supremo Tribunal Federal já foi aplicado ao caso. 



    Dessa forma, com a devida vênia e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituo os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com meu respeito, para superior deliberação, amparando tal consulta no artigo 6º, inciso XXII, da Resolução CNJ nº 350/2020, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 499/2023.” 



    O Presidente do STF determinou, pois, a distribuição deste processo na forma regimental (eDOC 196, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 51, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, no que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente